Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800169-60.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: AGINA MARQUES DOS SANTOS AGUIAR, CHARLES COSTA NATIVIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800169-60.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12.816

AGRAVADO: AGINA MARQUES DOS SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: CHARLES COSTA NATIVIDADE

ADVOGADO: JOSE BATISTA GONÇALVES AFONSO – OAB/PA 10.611

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR MANIFESTA
PERDA DE OBJETO.

PROLAÇÃO DE SENTENCA EM SEDE DE 1º GRAU. PERDA DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. INFORMATIVO 573. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO Á UNANIMIDADE.

01.

A cognição exauriente da Sentença absorve o alcance sumário da Decisão Interlocutória, acarretando na falta superveniente de um pressuposto de admissibilidade da insurgência, qual seja o interesse recursal, em sua faceta utilidade, pois não há nada mais útil a ser discutido nesta via.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete

do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800169-60.2018.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12.816

AGRAVADO: AGINA MARQUES DOS SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: CHARLES COSTA NATIVIDADE

ADVOGADO: JOSE BATISTA GONÇALVES AFONSO – OAB/PA 10.611

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.
nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº. 0004816-65.2008.8.14.0028) em que o MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá determinou que a reintegração somente seria efetivada, na área descrita exclusivamente na inicial, ou seja, apenas a matrícula nº 0169 do CRI CURIONÓPOLIS/PA.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que, O MM. Juízo singular entrega apenas parte do direito requerido pela Agravante. Isto porque, o que se pleiteia é a retirada dos invasores da fazenda Maria Bonita, independentemente da localização deles dentro do imóvel.

Afirma que diante da documentação carreada aos autos, comprova-se que AGRAVANTE, AGRAVADOS, órgãos fundiários - INCRA e ITERPA - sempre consideram que a área objeto da reintegração nº 0004816-65.2008.8.14.0028 era a integralidade da fazenda Maria Bonita, ou seja, matrículas 0168 e 0169, ambas do CRI CURIONÓPOLIS/PA.

Dessa feita, requer o deferimento da técnica de sumarização, para determinar o cumprimento da reintegração de posse da fazenda Maria Bonita sobre todo o imóvel descrito no georreferenciamento de fls. 510/515, ou seja, matrículas 0168 e 0169, ambas do CRI DE CURIONÓPOLIS/PA.

No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão combatida, confirmando assim a tutela recursal.

Inicialmente distribuído por sorteio à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, o feito foi redistribuído em razão de prevenção à eminente Desembargadora Desa. Edinea Oliveira Tavares, conforme despacho de Id. 354632.

Em decisão de Id nº 434673, a Desembargadora Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, até ulterior deliberação da Turma.

Houve interposição de Agravo Interno (Id. nº 517792).

Após a apresentação de contrarrazões (Id. nº 769635), a Agravante protocolizou pedido de Suspeição com determinação de redistribuição do feito (Id. nº 1667923). Pleito acolhido pela Eminente Relatora que determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria para as devidas providências (Id. nº 1704035).

Redistribuído o feito, a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran verificou que o processo trata de matéria de competência da Seção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o art. 31-A, §1º, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal, razão pela qual determinou fossem redistribuídos.

Adiante, o feito coube a Eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou a remessa do processo ao Órgão Ministerial de 2º grau para manifestação (Id. nº 1757078).

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pela necessidade de baixa dos autos em diligências, a fim de que seja determinada a intimação correta dos causídicos dos Agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, e em seguida, que seja julgado o Agravo Interno, e, após sanadas essas questões, que os autos fossem novamente encaminhados ao Ministério Público, para manifestação. Medida deferida pela eminente Relatora (Id. nº 1844097).

Foram apresentadas contrarrazões nos eventos de Id. 1925976 e 1945521.

Recebidos os autos pelo Ministério Público, este se pronunciou, por meio do 2º Procurador de Justiça Cível, na qualidade de custos iuris, pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, e, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão interlocutória agravada (Id. nº 2068377).

Em decisão monocrática, a Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque declarou-se incompetente para analisar o presente recurso em razão da existência de agravo de instrumento nº 0005395-50.2016.814.0000 anteriormente proposto em 05/05/2016, de relatoria originária do Desembargador Luiz Neto, redistribuído em 07/11/2019 ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (Id. nº 3179883).

Após os autos vieram conclusos à minha relatoria.

Compulsando o Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA de 1º Grau, verificou-se que o feito de Ação de Reintegração de Posse (Processo nº. 0004816-65.2008.8.14.0028) foi sentenciado em 17 de fevereiro de 2020.

Portanto, julguei prejudicado o presente recurso pela perda de objeto.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno alegando, em síntese, que não houve qualquer mudança no cenário fático e que ainda possui interesse recursal no julgamento do Agravo de Instrumento, pois a execução da ordem de reintegração de posse deve ocorrer sobre a totalidade da fazenda Maria Bonita, ou seja, matrículas 0168 e 0169, ambas do CRI Curionópolis/PA.

Ao final, superada a fase de retratação, pugna pela inclusão na pauta de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o fito de reformar a decisão agravada que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pela Agravada (Id. 2325160).

VOTO

V O T O

Adianto, com as devidas vênias a posicionamentos diversos, que o presente agravo de instrumento não merece conhecimento.

Trata-se de hipótese específica de interposição de agravo de instrumento contra decisão de deferimento de antecipação de tutela, caso em que a prolatação de sentença meritória implicou na perda do objeto do recurso manejado em virtude da superveniente perda do interesse recursal.

Na espécie, noto que a sentença
[1]
de procedência do pleito nas exatas balizas da exordial proferida nos autos de primeiro grau, importou no esvaziamento do objeto da espécie recursal interposta, pois substitui a decisão concessiva da tutela de urgência.

“(...)

Assim sendo, com esteio no art. 5º, XXII e LIV da Constituição Federal de 1988, c/c arts.1.196

e

1.210

do

Código

Civil

e

561,

I

do

Código

de

Processo

Civil,

JULGOPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
de fls. 02/353, garantindo a proteção possessória da
área rural registrado sob a matrícula n. 0169
, de área total 3.600 ha(três mil e seiscentos hectares) denominada FAZENDA MARIA BONITA, localizada na Gleba Café - Município de Itupiranga, acesso pelo KM 32 da Rodovia Transamazônica, vicinal

Vila

das

Três

Casas,

em

favor

da

Agropecuária

Santa

Bárbara

Xinguara.
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA
, para que surta os efeitos do art. 1.012, § 1º, V do CPC/15, DETERMINO a imediata expedição demandado de reintegração de posse e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO

DE

MÉRITO
.

(...)”

Acerca da matéria, o STJ no informativo de jurisprudência nº 573 de 2015 firmou entendimento de que:

“(...) na específica
hipótese
de interposição de
agravo contra decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela
, vislumbra-se que
a prolatação de sentença meritória implicará a perda do objeto do agravo de instrumento
, em virtude da superveniente
perda do interesse recursal
. Isso porque a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão concessiva da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a execução provisória do julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o qual dispõe que: "Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de revogar a decisão concessiva de antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Portanto, a superveniência da sentença de mérito ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida antecipatória. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015. (...)”

No mesmo sentido tem se posicionado o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0001824-37.2017.814.0000 AGRAVANTES: RAIMUNDO DOS ANJOS JACOB DE OLIVEIRA e ROSELUCIE MELO E SILVA DE OLIVEIRA. Advogado: Dr. André Beckmann de Castro Menezes, OAB/PA nº 10.367, e outro. AGRAVADA: SARATY ADMINISTRACAO LEGALIZACAO E CORRETAGENS EM GERAL RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO DECISÃO MONOCRÁTICA.Trata-se de pedido de efeito ativo em
Agravo de Instrumento
interposto por RAIMUNDO DOS ANJOS JACOB DE OLIVEIRA e ROSELUCIE MELO E SILVA DE OLIVEIRA contra decisão (fl. 81) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0420701-61.2016.814.0301), ajuizada em desfavor de SARATY ADMINISTRACAO LEGALIZACAO E CORRETAGENS EM GERAL, indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que diante dos fatos descritos na inicial os autores possuem um bem imóvel que rende um valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)

É o relatório.

DECIDO.

Em consulta ao Sistema LIBRA de 1º Grau, verifiquei que o
feito originário
foi
sentenciado
em 12/08/2020, ocasião na qual os pedidos foram julgados totalmente improcedentes,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Posto isso, revela-se patente a perda do objeto recursal, vez que a sentença proferida nos autos de primeiro grau, a qual extinguiu o feito com resolução do mérito, esvaziou o conteúdo do presente agravo de instrumento, vez que a sentença assumiu caráter substitutivo em relação aos efeitos da decisão agravada e, portanto, contra a sentença devem ser interpostos os recursos cabíveis
.

Nesse sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISAO QUE DEFERIU LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇAO PRINCIPAL QUE CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE OBJETO RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal de Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo com as informações de fls. 226/227, houve superveniência de sentença na ação principal, que confirmou osu efeitos da tutela antecipada . É evidente a perda de objeto do especial. 3. Se a sentença confirma os efeitos da tutela, ela assume caráter substitutivo em relação aos efeitos da liminar deferida e contra ela devem ser interpostos os recursos cabíveis. Agravo regimental não provido. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.679 - AL (2010/0109115-4) EMENTA: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISAO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇAO DE TUTELA SENTENÇA PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, perde o objeto, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 1.065.478/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.10.2008) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE DEFERE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. PROLAÇAO DE SENTENÇA E JULGAMENTO DA APELAÇAO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A ação ordinária da qual foi tirado o agravo de instrumento teve sentença de improcedência prolatada em 13.10.2006. A apelação respectiva também já foi apreciada pelo TRF 1ª Região no último dia 03.06.08, tendo sido negado seu provimento. 2. Diante desse cenário, não mais subsiste a razão de ser do presente recurso especial que analisa a tutela antecipada antes deferida no processo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 839.850/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.10.2008)

Em idêntico sentido, o julgado do TJRS: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. Resta prejudicado o presente recurso, em face da perda do objeto, pois reconhecida a litispendência ora alegada e extinto o cumprimento de sentença nº 022/1.13.0009072-1, através do julgamento do agravo de instrumento 70064702343. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70061356077, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 28/11/2018)

Assim, é evidente que o presente recurso se encontra prejudicado, por perda superveniente de objeto, ante a prolação de sentença homologatória de acordo nos autos principais, razão pela qual a matéria deverá ser debatida em sede de recurso de apelação, dotado de efeito devolutivo amplo.

Ante o exposto, com base no art. 932, III do CPC/15, não conheço do recurso em razão de sua manifesta prejudicialidade, determinando sua baixa e arquivamento.

Diligências de estilo.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

(TJ-PA - AI: 00018243720178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2020) “

Nessa mesma direção, doutrina
[2]
abalizada preleciona que:

“(...)

Eventualmente, poderá ter havido perda de objeto do agravo por
carência superveniente de interesse recursal
.

É o que se passa quando o agravo pendente
, por exemplo,
tiver sido interposto contra decisão que conceda ou denegue pedido de antecipação de tutela.
Conforme já tivemos oportunidade de sustentar em outro trabalho de nossa autoria, o agravo contra a decisão antecipatória de tutela perde seu objeto com a sentença (= há carência superveniente de interesse recursal). Da mesma forma, o agravo contra a decisão que denega a antecipação de tutela perde seu objeto com a posterior sentença.

Deveras, a sentença posterior, proferida após cognição exauriente do feito, absorve a decisão antecipatória de tutela, fazendo com que desapareça o interesse em cassá-la ou desapareça o interesse em obter a antecipação denegada em primeira instância.

(...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática de Id. nº. 3143809
.

É como voto.

Belém-PA,
17 de novembro

de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

DOC: 20200046593523

[2]
ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 914-915

Belém, 16/12/2020